Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002248-39.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO NUNES DA SILVA - CPF: 923.941.321-91 (RECORRENTE), THAYSA ANDREIA IGNACIO - CPF: 034.360.481-78 (ADVOGADO), ORBYKA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.286.053/0001-89 (RECORRIDO), AMANDA BASEGGIO - CPF: 108.292.959-09 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA DECHECHI DE OLIVEIRA - CPF: 301.561.588-25 (ADVOGADO), STEFANY MAGALHAES NASCIMENTO - CPF: 409.621.598-83 (ADVOGADO), ILANA TELLI - CPF: 104.398.569-73 (ADVOGADO), OVERLENS ESCOLA DE DESIGN LTDA - CNPJ: 40.240.035/0001-12 (RECORRIDO), M M KIMURA DESIGN LTDA - CNPJ: 24.423.615/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002248-39.2025.8.11.0041.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BENEDITO NUNES DA SILVA
.

Recorridas:
ORBYKA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, OVERLENS ESCOLA DE DESIGN LTDA e M M KIMURA DESIGN LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CURSO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de curso adquirido (“Black Pass 2024”) no valor de R$ 2.997,00, cuja importância foi integralmente restituída pelas empresas reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do curso contratado, com devolução integral do valor pago, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do curso, com devolução integral e célere do valor pago, caracteriza mero descumprimento contratual, não sendo apto, por si só, a gerar dano moral.

4.

O reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, o que não se verifica quando há possibilidade de o consumidor utilizar o valor restituído para contratar outro curso.

5.

Situações como a vivenciada, sem circunstâncias agravantes ou ofensivas à honra, enquadram-se como dissabores normais das relações contratuais e da vida em sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mero descumprimento contratual, com devolução integral do valor pago, não configura dano moral sem a demonstração de violação a direito de personalidade.

2.

Dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais não ensejam reparação moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de julgar procedentes os pedidos.

Apenas a recorrida Orbyka Cursos e Treinamentos Ltda apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, o recorrente alega que adquiriu curso “Black Pass 2024, pelo valor de R$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais), para fins de aprimorar suas habilidades profissionais. Todavia, após a aquisição, as recorridas promoveram o cancelamento do curso e a devolução do valor despendido.

Em defesa, a
recorrida Orbyka Cursos e Treinamentos Ltda alega que houve uma decisão legitima da descontinuação pontual da oferta e por conta disso promoveu a devolução do valor pago de forma célere, espontânea e transparente.

Em que pese o recorrente alegar que adquiriu o curso para fim profissional, cabe mencionar, que de posse do valor devolvido, ele pode adquirir outro curso ofertado pelas recorridas ou por outra empresa, se atualizar e estar apto para o mercado de trabalho.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

O simples cancelamento do curso com devolução do valor investido, sem o acréscimo de outro fato, não é o suficiente para provocar efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025